Tribunal: TJES
Processo: 5031151-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031151-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS COSTA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
(id 8516117), com vistas ao reexame da sentença (id 8516116) que, em sede de “Ação de Ressarcimento de Valores c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
e
EBAZAR.COM.BR LTDA,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, aduz o Apelante que:
(i)
foi realizada compra, que não reconhece, no valor de R$ 150,14 em seu cartão de crédito;
(ii)
cientificou a instituição financeira acerca do ocorrido e da necessidade de cancelamento e estorno;
(iii)
passou a ser cobrado pela 2ª requerida/apelada pela compra que não realizou; (iv) faz
jus
à indenização por danos materiais no valor da suposta compra; e (v) dano morais advindos das cobranças e negativação indevida.

Contrarrazões do 1º requerido/apelado anexadas ao id 8516122 e da 2ª requerida/apelada ao id 8516121 - por meio das quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites de sua devolutividade.

Conforme relatoriado, trata-se de demanda por meio da qual pretende o requerente/apelante indenização de cunho material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviço por parte dos requeridos/apelados.

Em sua peça de ingresso, relata a existência de compra, em seu cartão de crédito, no valor de R$ 150,14 (cento e cinquenta reais e quatorze centavos), a qual não reconhece como sendo e sua titularidade. Outrossim, afirma que, não obstante tenha cientificado os recorridos dos fatos, não obteve o estorno do valor e ainda passou a ser constantemente cobrado e ameaçado de negativação.

Pois bem. Como se sabe, a teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Neste contexto, embora não fosse possível impor ao requerente/apelante a prova de fato negativo, qual seja, de que não realizou a compra em voga, é certo que ele poderia trazer aos autos evidências do pedido de estorno e das cobranças perpetradas, a fim de demonstrar, minimamente, os fatos por ele alegados, ônus do qual, entretanto, não se desvencilhou. Explico.

Do compulsar dos autos, infere-se que o recorrente, inicialmente, colacionou uma série de documentos que, em tese, serviriam para comprovar o recebimento de emails (ids 8516011 e 8516012) e ligações (ids 8516014, 8516015, 8516016, 8516017, 8516018, 8516019, 8516020, 8516021, 8516022, 8516023, 8516024, 8516025 e 8516026) de cobrança por parte da 2ª requerida/apelada.

Todavia, ao examinar tais elementos, constata-se a impossibilidade de relacioná-los ao contexto fático narrado, posto que não há como garantir que os emails e ligações tiveram, de fato, como remetente/interlocutora, a 2ª requerida/apelada. De igual modo, as notificações extrajudiciais e a proposta de negociação, vinculadas aos ids 8516032, 8516033, 8516034 e 8516087, não apontam qual seria o débito objeto das tratativas, não havendo como assegurar que tratavam do valor objeto de discussão nos autos.

Pelos mesmos motivos, as conversas de ids 8516006, 8516007 e 851600 não se prestam à prova da solicitação de cancelamento e estorno, em tese, direcionadas ao 1º requerido/apelado, eis inviável a identificação dos envolvidos no diálogo.

Diante disso, conclui-se que, embora existam indícios de que, de fato, houve uma compra no valor de R$ 150,14 (cento e cinquenta reais e quatorze centavos) no cartão de titularidade do requerente/apelante, o que se verifica pelo
print
carreado ao id 8516004, tal evidência, por si só, não é suficiente a denotar o direito autoral.

Com efeito, não obstante a inversão do ônus da prova na instância primeva, esta não desonera o autor de fazer prova mínima da verossimilhança de suas alegações, o que, na hipótese vertente
,
em meu sentir, não restou demonstrado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR ACERCA DO FATO SOBRE O QUAL FUNDAMENTA SEU PEDIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar Contrarrecursal. O recurso de apelação deve apresentar os fatos e impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015. Caso em que assim procedeu o autor/apelante, posto que as razões ofertadas no recurso estão em consonância com a decisão proferida pelo Magistrado singular, merecendo rejeição a prefacial em sede de contrarrazões. 2. Inversão do ônus da prova.
A inversão do ônus da prova não se confunde com instrumento de isenção à demonstração dos fatos mínimos constitutivos do direito do consumidor. As demandas judiciais de relação de consumo não comportam a inversão do ônus da prova como medida permanente. Necessário o lastro mínimo de verossimilhança.
Inteligência do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.No caso o requerente não cumpriu o que determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Cabia à parte autora trazer o mínimo de comprovação da relação jurídica que dá origem ao direito perseguido.APELO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70082033812 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como é cediço, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois a inversão do ônus da prova não o desonera de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. Se assim não agiu, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
(TJ-MS - AC: 08012544920208120006 MS 0801254-49.2020.8.12.0006, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MORA EX RE. JUROS. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor. 2.
A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados. 3. Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo
. 4. Configurada a mora ex re, em que a inexecução da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sem necessidade de notificação ou interpelação do devedor (art. 397 do CC), os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento de cada mensalidade devida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07352946820218070001 1636041, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

Portanto, ante a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito perquirido, de rigor a manutenção da sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
(id 8516117) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização veiculado na peça de ingresso.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ 20.150,14).

É como voto.

Vitória, 01 de julho de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2024 às 17:18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51846701072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.